Tribunal: TJSP
Processo: 0030286-34.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DISCUSSÃO RELATIVA À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANDO CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NÃO PAGA A MULTA. Insurgência defensiva contra a decisão judicial que julgou extinta a pena privativa de liberdade pelo cumprimento, deixando de julgar extinta a punibilidade por falta de pagamento da pena de multa. Alteração de entendimento do douto magistrado em juízo de retratação.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DISCUSSÃO RELATIVA À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANDO CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NÃO PAGA A MULTA. Insurgência defensiva contra a decisão judicial que julgou extinta a pena privativa de liberdade pelo cumprimento, deixando de julgar extinta a punibilidade por falta de pagamento da pena de multa. Alteração de entendimento do douto magistrado em juízo de retratação. Discordância ministerial. Aplicação do artigo 589, parágrafo único do Código de Processo Penal. Contrarrazões ministeriais recebidas como razões recursais. O inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado hipossuficiente, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. É ônus do Ministério Público demonstrar a capacidade financeira do apenado, conforme a revisão do Tema 931 pelo STJ e o julgamento da ADI 7034 pelo STF. Extinção da punibilidade da pena de multa decretada. AGRAVO NÃO PROVIDO.